Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. 27% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. OMISSÃO DELIBERADA DE UMA FONTE DE RENDA. MÁ-FÉ OBJETIVA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DO ENCARGO. EXISTÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS FORMAIS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. ART. 529 DO CPC. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE AMBOS OS VÍNCULOS, ABATIDOS APENAS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A prestação alimentar deve ser fixada em observância ao binômio necessidade–possibilidade, com apuração da real capacidade econômica do alimentante a partir de seus rendimentos brutos, abatidos exclusivamente os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), conforme dispõe o art. 529 do CPC.
2. Demonstrada a omissão deliberada na petição inicial de oferta de alimentos pelo genitor e reconhecida a existência de dois vínculos empregatícios formais, impõe-se incidir o percentual ofertados sobre ambos os rendimentos brutos para fins de definição da base alimentar. Tal proceder se harmoniza com a pretensão inicial e afasta a má-fé objetiva.
3. A incidência do percentual ofertado nas fontes pagadoras não acarreta prejuízo ao menor; ao contrário, fortalece a segurança e a continuidade do pagamento da verba alimentar, assegurando o efetivo atendimento das necessidades da criança, destinatária final da obrigação.
4. Considerando os elementos constantes nos autos, mostra-se mais adequada a aplicação do percentual de 27% sobre a totalidade dos rendimentos brutos provenientes das duas empresas em que o alimentante trabalha, abatidos somente IRRF e INSS, com desconto em folha de ambos os vínculos e depósito na conta da genitora do menor.
5. Recurso conhecido e provido.